Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-62.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708567-62.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEVERINO ISAQUIEL PEREIRA, GERALDO CESAR COSTA FERREIRA, HOSPITAL E MATERNIDADE PLANALTINA LTDA - EPP, UBIRATAN JOSE MENDONCA, WILSON BRANDAO DINIZ APELADO: WILSON BRANDAO DINIZ, UBIRATAN JOSE MENDONCA, GERALDO CESAR COSTA FERREIRA, HOSPITAL E MATERNIDADE PLANALTINA LTDA - EPP, SEVERINO ISAQUIEL PEREIRA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para que se manifestem a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator